Tribunal: TJDFT
Processo: 0721339-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721339-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA FERREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Studio Video Foto Ltda EPP em face da r. decisão (ID 59506428) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Fernanda Ferreira da Costa, acolheu a impugnação apresentada pela Executada/Agravada para desconstituir a penhora que recaiu sobre o valor de R$ 8.298,25 (oito mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), depositado em conta poupança de titularidade da devedora. Alega, em resumo, que se trata de pleito legítimo, pois restaram frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Aduz que os fundamentos da r. decisão agravada estão em desacordo com a jurisprudência sobre o tema. Afirma a existência de perigo de dano, pois a eventual liberação do montante constrito poderá ensejar prejuízos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora da quantia bloqueada na conta poupança da Executada/Agravada, no percentual de 30% (trinta por cento). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora de verba salarial e de quantia depositada em conta poupança da devedora, nos termos do disposto no art. 833, IV e X, do CPC/15, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Se a penhora de salário é permitida, com mais razão deve se manter a constrição em aplicações financeiras, cujo montante depositado não é destinado às despesas mensais de subsistência do devedor. Diante desse cenário, viável reconhecer a probabilidade do direito. E, da mesma forma, o periculum in mora se evidencia, pois, autorizado o levantamento da quantia penhorada, poderá haver o saque integral do montante constrito. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio de 30% (trinta por cento) da quantia penhorada na conta bancária da Agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator